Tribunal: TJDFT
Processo: 0002175-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E ACAREAÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Produzidos todos os atos probatórios, cabe ao magistrado decidir sobre a repetição ou não de qualquer ato processual, uma vez que a produção e a avaliação da prova estão ligadas ao princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado) e da imparcialidade.

2. Não prospera a alegação de nulidade decorrente da não realização de perícia nas mídias acostadas aos autos, porquanto caberia à Defesa realizá-la, uma vez que juntadas por ela.

3. A narrativa apresentada pelo réu, de que um terceiro teria colocado a droga no porta-malas de seu veículo com o intuito de prejudica-lo, não encontra respaldo em nenhuma prova ou elemento de prova coligido aos autos, pois comprovado que ele transportou sete tabletes de maconha, perfazendo a massa total líquida de 8.800,00g (oito quilogramas e oitocentos gramas), sendo que, a julgar pela quantidade, indubitavelmente, a droga tinha como destinação a difusão ilícita.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.